Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prova. Pena. Confissão.

1 - A prisão em flagrante do réu - na posse do aparelho celular subtraído e da faca usada no roubo, poucos minutos após o crime e após ser rastreado pela vítima, que o indicou como autor aos policiais militares -, é prova suficiente do crime de roubo.

2 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.

3 - Apelação provida em parte.